Tribunal: CARF
Processo: 12907.720119/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12907.720119/2012-10
ACÓRDÃO
3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 17/02/2012
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR. Extrai-se
da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas
o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 foi declarado constitucional.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não tendo a entidade apresentado o CEBAS, requisito para gozo da
imunidade tributária, são devidos os tributos incidentes na importação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.958, de 10 de outubro de 2024, prolatado
no julgamento do processo 12907.720056/2012-00, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Fabio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se da exigência do crédito tributário referente a Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados, COFINS-Importação, PIS/PASEP - Importação, multa
proporcional (de ofício) e juros de mora.
A empresa autuada, por meio de Declaração de Importação (DI), submeteu a
despacho de importação mercadoria para a qual pleiteou o reconhecimento de imunidade sobre
os tributos incidentes, com fulcro no art.150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal – CF,
tendo sido então intimada a comprovar os requisitos previstos no art. 141, do Decreto no 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009.
Inconformada com as exigências, a autuada demandou o Judiciário solicitando
provimento judicial que lhe permitisse o desembaraço dos bens sem a incidência dos impostos e
contribuições, tendo o Juízo , depois de comprovado o depósito integral do montante dos créditos
exigidos, determinado a liberação das mercadorias, sem prejuízo dos respectivos lançamentos.
Diante do aludido depósito, a autoridade fiscal efetuou a lavratura do auto de
infração com suspensão da exigibilidade do crédito devido, para fins de prevenção da decadência.
De acordo com a autoridade fiscal, em 2004, a autuada teve pedido de renovação
de seu Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social negado pelo então Conselho
Nacional de Assistência Social, perdendo o direito à imunidade pretendida.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando:
− Que o Auto de Infração se equivoca face da cobrança ilegal dos tributos incidentes
na importação da mercadoria de entidade de educação e assistência social, que goza da
imunidade tributária;
− Que a imunidade tributária abrange também as contribuições sociais, inclusive
aquelas incidentes sobre a importação de bens e serviços (PIS e COFINS - Importação);
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
3
− Que o requisito formal para que uma entidade tenha direito à imunidade
tributária é que esta tenha o objetivo específico de prestar educação ou assistência social, sem
fins lucrativos;
− Que, em relação aos demais requisitos, a Constituição Federal os remeteu à
legislação específica que, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, há de ser
veiculada por lei ordinária, e, quando necessária a legislação complementar, o texto constitucional
faz menção expressa a isto;
− Que a legislação ordinária estabeleceu, ademais, requisitos a serem obedecidos
pelas entidades de educação e assistência social para o gozo da imunidade, estando eles descritos
na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991;
− Que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da norma no que respeita à
inserção de novos requisitos para o reconhecimento da imunidade das entidades de educação e
assistência social;
− Que a exigência da renovação do certificado para a fruição do gozo da imunidade
tributária é ilegal e abusiva, visto que ofende o disposto no art. 1o, § 2o do Decreto-lei no 1.572, de
1977, que ressalva o direito adquirido à imunidade tributária das entidades reconhecidas à época
como filantrópicas, e também para as entidades, que num prazo de 90 dias viessem a requerer o
referido registro, caso em que a impugnante se enquadra.
- Que possui direito adquirido à imunidade tributária.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: (...)
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. DIFERENÇA DE OBJETOS NAS VIAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Não se configura a renúncia às instâncias administrativas quando os objetos do
processo judicial e do processo administrativo são totalmente diferentes,
cabendo, neste caso, dar-se a este prosseguimento normal.
PRODUÇÃO DE PROVAS FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo exceções previstas
legalmente.
INTIMAÇÃO. MODALIDADES. COMPETÊNCIA.
No processo administrativo tributário, as intimações devem ser realizadas na
forma prevista no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores,
pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil responsável pelo preparo
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
4
do processo, cabendo a ela decidir qual das modalidades de intimação admitidas
pela lei deve ser utilizada para dar ciência dos atos processuais. Acaso seja
utilizada a via postal ou o meio eletrônico, não há previsão legal para intimação
em local diverso do domicílio tributário do sujeito passivo, sendo, portanto,
incabível aventar-se nulidade acaso não atendido pedido nesse sentido.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. NÃO VINCULAÇÃO
As decisões judiciais proferidas com efeito meramente interpartes não vinculam
os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEFICÁCIA NORMATIVA.
Decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, a
exemplo do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF, sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, somente vinculam as respectivas partes e no
limite do respectivo processo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: (...)
ENTIDADE DE EDUCAÇÃO OU ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
LEI
ORDINÁRIA.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. EFEITOS.
O não atendimento dos requisitos estabelecidos em lei ordinária para a
habilitação ao direito de pleitear imunidade tributária ou isenção das
contribuições sociais, na importação de mercadorias, impede o acesso das
entidades de educação ou de assistência social aos benefícios.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA OU ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DIREITO
ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. APLICABILIDADE.
Não há direito adquirido à imunidade tributária ou à isenção das contribuições
sociais sob forma perpétua, cabendo à entidade interessada, para fazer jus ao
benefício fiscal, se amoldar aos requisitos da legislação superveniente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
5
Cientificada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual alega:
Possibilidade de juntada de provas posterior a impugnação; cumprimento dos requisitos do artigo
14 do CTN para fruição da imunidade tributário sobre os bens importados; não obrigatoriedade de
possuir CEBAS; imunidade de todos os tributos incidentes sobre a importação; obrigatoriedade da
aplicação da jurisprudência do STF nos julgados do CARF; não incidência de multa de ofício e
encargos legais e existência de direito adquirido à imunidade tributária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
1.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de forma que o conheço.
2.
Mérito
2.1 Da possibilidade de juntada de provas após a impugnação.
A recorrente alega, neste tópico, que a legislação vigente prevê a
possibilidade de juntada de provas após a impugnação (art. 16, §4o do
Decreto 70.235/1972) e que já há decisões do CARF nesse sentido, em
prestígio ao princípio da verdade material.
No entanto, assim como na manifestação de inconformidade, a recorrente
não informa que provas seriam essas e porque elas se enquadrariam no
art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972 para serem aceitas após a
impugnação.
Como anexo do seu recurso voluntario juntou demonstrações contábeis
auditadas, dos anos de 2011 e 2012 e decisão proferida no processo
judicial no 0807338-38.2015.4.05.8100.
De fato, já vem sendo prática recorrente no CARF o aceite de documentos
em sede de Recurso Voluntário, em homenagem ao princípio da verdade
material. Porém nenhuma das peças juntadas aos autos são capazes de
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
6
comprovar a imunidade tributária da recorrente, que é o tema discutido
neste processo, como se verá no decorrer do presente voto.
3.2 Do Caráter educacional da recorrente; da vinculação dos bens
importados à sua finalidade institucional e cumprimento dos requisitos
estabelecidos no artigo 14 do CTN.
A recorrente afirma possuir imunidade tributária por sua natureza
educacional e beneficente, se enquadrando nos artigos 150, VI, “c” e 195, §
7o, da Constituição Federal, cujo requisito seria “ter o objetivo específico
de prestar educação ou assistência social, sem fins lucrativos”, o que já
havia sido provado juntamente com a impugnação.
Apresenta a legislação e informa que anexou, já na impugnação,
documentação (Estatuto Social, Ata de Reunião do Conselho Curador) que
comprovaria o cumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade
tributária, mas que ainda assim juntou outros balanços auditados nos quais
não há ressalvas quanto à sua condição de entidade sem fins lucrativos.
Finaliza pedindo que o Auto de Infração seja julgado improcedente por não
ter logrado êxito em demonstrar que a Recorrente não cumpre os
requisitos do artigo 14, do CTN.
Inicialmente cabe esclarecer que em momento algum a fiscalização ou a
DRJ questionou o cumprimento dos requisitos do artigo 14, do CTN. O
cerne do litígio, desde o auto de infração, está no não cumprimento dos
demais requisitos para a fruição do benefício fiscal.
O requisito, no caso, é a obtenção de Certificação de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), cuja disciplina está prevista no art. 29 da Lei
no 12.101, de 27 de novembro de 2009, na redação vigente na época dos
fatos, que revogara o art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
De acordo com a fiscalização, a recorrente teve seu pedido de renovação
de CEBAS negado, desde 2004, não tendo direito à imunidade pretendida.
A DRJ, também entendeu que a falta da certificação excluiria o benefício
fiscal da contribuinte.
A recorrente, por sua vez, não apresentou o Certificado, e se limita a
informar que cumpre os requisitos do artigo 14 do CTN e que outros
exigidos por lei ordinária não teriam o condão de excluir o seu direito.
Apesar da irresignação do contribuinte, não lhe assiste razão. De acordo
com o STF, os aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei
ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
7
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas (julgamento dos Embargos
de Declaração no RE no 566.622-RS).
Portanto, a não apresentação do certificado vigente à época dos fatos é
razão para o não deferimento do benefício fiscal ora pretendido.
3.3 Não obrigatoriedade de possuir CEBAS para gozo da imunidade, em
decorrência da decisão proferida no processo judicial no 0807338-
38.2015.4.05.8100.
A recorrente ataca a decisão da DRJ, afirmando que a exigência prevista em
legislação ordinária para reconhecimento da imunidade constitucional
tributária já foi afastada pelo STF, que afastou a necessidade de
comprovação e/ou cumprimento de requisitos, constantes de lei ordinária,
notadamente da Lei no 12.101/2009, pertinente ao Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
Defende que o Acórdão proferido pelo TRF/5a Região no processo no
0807338-38.2015.4.05.8100 está em pleno vigor e que, portanto, não
assiste razão ao julgador de primeira instância que entendeu pela
obrigatoriedade da Recorrente de submeter-se ao procedimento de
certificação para comprovação da sua condição de entidade imune, sendo
perfeitamente cabível que se verifique o atendimento dos requisitos da lei
complementar (CTN) no bojo do presente processo administrativo
tributário.
Conforme já antecipado no item 3.2, não assiste razão à recorrente. No
julgamento dos Embargos de Declaração no RE no 566.622-RS, em
18/12/2019, com publicação em 11/05/2020, com efeitos infringentes,
com a seguinte Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART.
55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
8
7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art.
3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos
seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
O art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, julgado constitucional pelo STF,
dispõe o seguinte:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do
Distrito Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social,
renovado a cada três anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de
saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a
qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção
e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando
anualmente ao Conselho Nacional da Seguridade Social relatório
circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo
será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que terá o
prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade
que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que
esteja no exercício da isenção.
Portanto, correta a fiscalização ao exigir a apresentação do CEBAS para o
gozo da imunidade suscitada pela recorrente.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
9
Já no que diz respeito processo no no processo no 0807338-
38.2015.4.05.8100, este chegou ao STF (RE 1.225.128/CE) e transitou em
julgado sob a determinação de observação do decidido na ação direta de
no 4480, que julgou constitucional a disciplina do CEBAS por lei ordinária.
Assim, nego provimento nesse item.
3.4 Da imunidade quanto aos tributos discutidos na presente demanda
(II, IPI, PIS-importação, Cofins-Importação).
Sobre o II e o IPI, afirma que somente compete à Constituição Federal
impor limites ao poder de tributar e que entende que a imunidade
tributária alcança todos os impostos por ela estabelecidos.
Defende novamente que se enquadra nos requisitos do artigo 14 do CTN e
que resta evidente que não há que se falar em cobrança dos impostos
sobre o patrimônio das entidades reconhecidas como de educação sem
fins lucrativos e beneficentes porque a importação de produtos se deu
exclusivamente para a consecução de suas atividades assistenciais.
Por fim, afirmar estar perfeitamente inserida dentre as “Pessoas”
acobertadas pela Imunidade Tributária, disposta no artigo 150, inciso VI,
alínea “c” da Constituição Federal, não estando sujeita a cobrança do II e
IPI incidente sobre a importação.
Já sobre o PIS- Importação e a Cofins-importação, no entendimento da
recorrente, ela estaria “blindada pela Imunidade Tributária constante no
artigo 195, parágrafo 7o da Constituição”, razão pela qual não há que se
falar na incidência de PIS/COFINS-importação, nos termos do artigo 2o, VII,
da Lei 10.865, de 2004.
Repisa novamente a desnecessidade de cumprir os requisitos previstos em
lei ordinária, especialmente da Lei no 12.101/2009, por ser esta
inconstitucional.
Discorre se o termo correto seria isenção ou imunidade e por fim pede que
seja reconhecida a inexistência da incidência da hipótese tributária na
importação de bens utilizados na consecução de suas atividades, por se
tratar de instituição imune a tais contribuições sociais, conforme previsto
no artigo 195, §7o da Constituição Federal.
Pois bem. Conforme já ficou explicitado nos tópicos anteriores, não assiste
razão à recorrente quanto à desnecessidade de cumprimento dos
requisitos da Lei no 12.101/2009, não sendo suficiente cumprir os três
incisos do artigo 14, do CTN para usufruto do benefício fiscal. Não tendo a
recorrente demonstrado possuir o CEBAS, não faz jus a imunidade
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
10
tributária sobre o II e o IPI, nem à isenção sobre o PIS-importação e a
Cofins-importação.
3.5. Aplicação da jurisprudência do STJ no âmbito do CARF.
Nesse tópico a recorrente informa que a matéria imunidade tributária das
entidades de assistência social já foi reconhecida como sendo de
repercussão geral no RE 566.622/RS, que declarou a inconstitucionalidade
do art. 55, da lei 8.212/91, e que tal decisão é de aplicação obrigatória
pelos conselheiros do CARF, conforme dispõe seu Regimento Interno.
Repisa os argumentos dos tópicos anteriores.
A recorrente tem razão ao informar que os conselheiros do CARF devem
aplicar os julgados do STF e STJ com repercussão geral em seus julgados
(artigo 99, do Ricarf).
No entanto, ao contrário do que interpretou a recorrente, o RE 566.622/RS
declarou o mencionado artigo 55 como constitucional, validando a
possibilidade de regulamentação da emissão do CEBAS por lei ordinária,
conforme já explicitado no item 3.3.
3.6 Não incidência de multa de ofício, juros de mora e encargos legais
Defende a recorrente que, nos termos do art. 63, §1o da Lei no 9.430/96,
não cabe a exigência de multa de ofício, pois o depósito judicial foi
efetuado em 14/09/2011 e a lavratura do auto de infração foi realizada em
27/01/2012, apenas para prevenir a decadência. Apresenta a Súmula no 5
do CARF, jurisprudências e afirma não haver razão para cobrança de multa
de ofício, juros e encargos legais.
Vejamos o que diz o art. 63, §1o da Lei no 9.430/96:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
Já o Decreto 71.235/1972 informa:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
11
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Ora, consta dos autos que a DI foi registrada em 19/08/2011, quando
começou seu despacho aduaneiro, tendo a interrupção ocorrido em
25/08/2011. Portanto, não é possível afirmar que suspensão da
exigibilidade ocorreu antes de qualquer procedimento de ofício, nos
termos do artigo 63, §1o da Lei no 9.430/96.
Assim, sem razão a recorrente.
3.7 Existência de direito adquirido à imunidade constitucional.
Nesse tópico, a recorrente repete todos os argumentos de cumprimento
dos requisitos do artigo 14 do CTN, inconstitucionalidade da lei 8.212/91,
etc. para justificar não possuir o CEBAS.
Afirma que a SEFAZ/CE e a SEFIN-PMF já deram parecer favorável à sua
imunidade tributária e que o Auto de Infração também viola a coisa julgada
em favor da Recorrente, tendo em vista que de acordo com a AMS no
77.854, a imunidade genérica do dispositivo constitucional aplica-se à
Recorrente, em face do reconhecimento de sua condição de entidade
beneficente de assistência social.
Sobre o tema, replico abaixo a decisão da DRJ, por nela não encontrar
reparos a serem feitos:
No que tange à alegação de direito adquirido à imunidade tributária, não
assiste razão à impugnante, pois tal entendimento afrontaria o próprio
ordenamento jurídico, na medida em que implicaria uma situação em que
uma simples lei ordinária poderia eliminar o efeito de qualquer norma
subsequente, ao arrepio dos comandos constitucionais que remetem à
legislação ordinária a regulação da matéria, tanto em relação à imunidade
dos impostos quanto em relação à isenção das contribuições sociais.
Ora, observados os princípios constitucionais e as diretrizes determinadas
na lei complementar (no caso dos impostos), comete à legislação ordinária
o estabelecimento dos requisitos e condições para o gozo do benefício
(imunidade/isenção constitucionais), os quais podem sofrer variações ao
longo do tempo, cabendo ao interessado o esforço de adequação, em cada
caso.
Portanto, ex vi das disposições constitucionais que concederam, sem
restrições, à legislação ordinária a regulação da imunidade tributária e da
isenção das contribuições sociais, o Decreto-lei no 1.572, de 1977, não tem
o condão de exonerar ad eternum a pessoa jurídica da satisfação dos
requisitos das leis que lhe sucederam, à guisa de direito adquirido.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
12
A impugnante acusa o auto de infração de violar a coisa julgada, por
entender que a AMS no 77.854, relatada pela Desembargadora Margarida
Cantarelli, lhe asseguraria o direito à imunidade genérica do dispositivo
constitucional e reconheceria a sua condição de entidade beneficente de
assistência social.
O entendimento da impugnante, porém, não resiste aos irretorquíveis
argumentos expendidos pelo Ministro Humberto Martins, quando do
julgamento do Agravo em Recurso Especial no 357.985-CE, aqui adotados
por se amoldarem, com precisão, ao caso dos presentes autos:
A apelante argumenta ainda que esta Corte já apreciara a matéria em outro
mandado de segurança com decisão transitada em julgado, reconhecendo-
lhe o direito à manutenção da imunidade constitucional genérica deferida
nos termos do artigo 195, § 7o, da Constituição Federal.
Entretanto, há de se esclarecer que o writ mencionado pela apelante trata-
se da AMS no 77854, da relatoria da eminente Desembargadora Federal
Margarida Cantarelli, na qual a empresa ora apelante buscava se eximir do
pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre sua folha de
salários.
Naquele feito, em que figurava como impetrado o INSS, o voto condutor
posicionou-se no sentido de que 'adquirido o direito à isenção da
contribuição patronal, não pode a lei dispor de forma diversa, sob pena de
ver-se contrariado princípio constitucional vigente'.
Assim, consignou-se no Acórdão a determinação de que deveria prevalecer
a imunidade constitucional genérica deferida às entidades beneficentes de
assistência social, nos termos do § 7o do artigo 195 da Constituição Federal.
É bem de ver que a decisão acima referida fez coisa julgada entre as partes
daquele processo e sobre aquela matéria, ou seja, tornou-se imutável entre
a Fundação Edson Queiroz e o INSS, especificamente quanto à imunidade no
pagamento da cota patronal.
O presente feito possui partes distintas, vez que é a Fazenda Nacional que
figura como impetrada, além de envolver discussão sobre matéria diversa,
qual seja a imunidade em relação aos impostos de importação e sobre
produtos industrializados, bem como em relação às contribuições sociais
vinculadas à importação.
Portanto, aquele decisório invocado pela apelante na AMS no 77854 não
tem o condão de obstar qualquer nova discussão sobre esse benefício
constitucional em processo distinto, notadamente quando a imunidade que
agora se busca ver reconhecida não repousa sobre os mesmos fundamentos
daquela.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
13
Por fim, cabe ressaltar que o C. STJ já decidiu que inexiste direito adquirido a
regime jurídico-tributário. Assim, ainda que a apelante tenha sido outrora
reconhecida como de caráter filantrópico, à luz do Decreto-lei no 1.572/77,
tal fato não impede que venha a se exigir novas condições ou requisitos
para que possa obter o benefício da imunidade tributária, ou mesmo para a
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS (Precedente: ROMS 22237).
[...]
Também não se sustenta a pretensão da apelante em querer estender ao
presente feito a decisão proferida na AMS 77.854, por se tratar de discussão
de matéria distinta, em face do que deve ser mantida a decisão ora
recorrida por seus próprios fundamentos.
Desnecessário, diante de tão elucidativas explicações, tecerem-se outras
considerações acerca da inaplicabilidade da AMS no 77.854 ao presente
caso.
Aplicável, ainda, à espécie, o entendimento expresso pelo STF por meio da
Súmula 239, in verbis:
Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em determinado
exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
Não assiste, portanto, razão à impugnante quando, seja invocando o
Decreto-lei no 1.572/77, seja buscando apoio na AMS no 77.854, reivindica
direito adquirido à imunidade dos impostos e à isenção das contribuições
sociais.
Pelo exposto, rejeito os argumentos da recorrente.
3.8 Princípio da verdade material e necessidade de perícia
Afirma que em prestígio ao princípio da verdade material, é necessária a
realização de perícia para contraditar o posicionamento da Autoridade
Fiscal de que a Recorrente não preenche os requisitos para fazer jus a
imunidade constitucional. Indica perito e apresenta quesitos da perícia.
Ora, após todo o exposto, fica evidente que não existe necessidade de
realização de perícia, uma vez que a lide trata do fato da recorrente não
possuir CEBAS quando da ocorrência do fato gerador dos tributos, não lhe
tocando a imunidade tributária. A recorrente não rebate tal fato, por vezes
afirmando não possuir o referido certificado, apenas defendendo sua
desnecessidade em todo o curso do processo.
Portanto, tendo a própria recorrente já afirmado não possuir os requisitos
para o usufruto da imunidade tributária, não há que se falar em perícia.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.962 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12907.720119/2012-10
14

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 296
DF CARF MF
Original